Tribunal: TJSP
Processo: 2300635-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Concessão da tutela de urgência – Adequação – Autora, recém-nascida, que sofre de bronquiolite viral com desconforto respiratório importante, apresentando imagens radiológicas sugestivas de pneumonia – Enfermidade cujo caráter grave é notório, tudo indicando que a negativa de cobertura sob o fundamento de carência seria abusiva – Recurso

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Concessão da tutela de urgência – Adequação – Autora, recém-nascida, que sofre de bronquiolite viral com desconforto respiratório importante, apresentando imagens radiológicas sugestivas de pneumonia – Enfermidade cujo caráter grave é notório, tudo indicando que a negativa de cobertura sob o fundamento de carência seria abusiva – Recurso improvido.